Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-18.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DELCIRA MACHADO DA SILVA - CPF: 040.730.531-91 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150 DO STJ). CONTA PASEP. CIÊNCIA DO SALDO NA DATA DO SAQUE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 30 ANOS DEPOIS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais relativa a saldo em conta PASEP, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise: (i) conceder os benefícios da justiça gratuita à parte apelante; (ii) conhecer da parte do recurso que alega equívoco na análise de prova pericial inexistente; (iii) verificar a ocorrência da prescrição decenal da pretensão de reparação de danos materiais relativos a saldo de conta PASEP, considerando a data da ciência do saque e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se o pedido de justiça gratuita ante a ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da parte apelante.

Não se conhece da parte do recurso referente à suposta análise equivocada de prova pericial, por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve produção de prova técnica e a sentença recorrida se fundamentou na prescrição.

A pretensão de ressarcimento de valores da conta PASEP está sujeita à prescrição decenal, conforme a tese fixada no Tema 1150 do STJ, cujo termo inicial é a data em que o titular teve ciência dos descontos ou da diferença de saldo.

No caso concreto, a ciência da diferença de saldo ocorreu no momento do saque dos valores da conta PASEP, em outubro de 1992, e a ação somente foi ajuizada em 2022, mais de 30 anos após, configurando a consumação da prescrição decenal.

O mero pedido de microfilmes em 2021 não possui o condão de suspender, interromper ou reinaugurar o prazo prescricional já iniciado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE DELCIRA MACHADO DA SILVA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1004068-18.2022.8.11.0003, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu a lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, a parte apelante alega que o laudo pericial foi inconclusivo, não comprovando de forma categórica a inexistência do saldo questionado, e que o microfilme apresentado pelo próprio banco confirma a existência de saldo na conta PASEP em 18/08/1988 no valor histórico de CZ$ 49.905,00.

Aduz que, de acordo com o Tema 1150 do STJ, a prescrição é decenal, e a autora só teve ciência da existência do saldo em 13/11/2021, não havendo prescrição.

Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pela anulação da perícia realizada, com determinação de novo laudo pericial e intimação da empresa pericial para prestar esclarecimentos; reforma da sentença, com reconhecimento do direito ao saldo de CZ$ 49.905,00, atualizado para R$ 96.716,05, com correção monetária e juros; e condenação do apelado ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no ID n.º 276720448.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I – Da justiça gratuita

A parte recorrente postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência econômica dos sucessores da falecida Delcira Rodrigues Machado, que se encontram atualmente na administração do espólio.

Considerando a ausência de elementos nos autos que infirmem a alegação de precariedade financeira e com base no art. 99, §3º do CPC, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

II – Do não conhecimento parcial do recurso

No tocante às alegações relacionadas à alegada deficiência do laudo pericial, registro que não consta nos autos a realização de prova técnica, tampouco houve qualquer exame da matéria pela sentença recorrida.

Ao contrário, a decisão de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral, não adentrando no mérito probatório.

Assim,
não conheço da parte do recurso
que se refere a suposta análise equivocada de prova pericial por ausência de interesse recursal quanto ao ponto, nos termos dos arts. 932 , III , e 1.010 , II e III , do CPC.

III – Do mérito

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores da conta vinculada ao PASEP, considerando que o saque dos valores ocorreu em outubro de 1992, conforme consta da própria inicial e documentos apresentados pelo apelado (ID 276718396 e 276720401).

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.150, firmou a tese da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), tendo como termo inicial do lapso prescricional a data em que o titular teve ciência dos descontos sofridos.

No caso particular, a pretensão refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP quando efetuou o saque dos valores em 10/1992.

A propositura da demanda somente ocorreu em 2022, isto é, mais de 30 anos após o fato gerador da pretensão, estando, portanto, consumada a prescrição decenal prevista na legislação civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.

No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então.

O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025; TJMT, RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025.

(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Portanto, o mero protocolo de pedido de microfilmes em 2021 não tem o condão de postergar ou reabrir o prazo prescricional, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025